Tribunal: TJPA
Processo: 0805165-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805165-33.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

PACIENTE: LUIS FERNANDO RIBEIRO MASCARENHAS

IMPETRADO: VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805165-33.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO (OAB/MT Nº 10.543)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO MASCARENHAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, §2º, II, E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. IELGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONFIGURADA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Mostrando-se evidente a
falta
de
fundamentação
do decreto de custódia cautelar, bem como o
excesso
de
prazo
na formação da culpa, é de rigor a revogação do decreto de prisão preventiva.

2.
Ordem conhecida e concedida, para
substituir
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Jonathan Carvalho Azevedo, em benefício de
Luiz Fernando Ribeiro Mascarenhas,
denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra custodiado desde o dia 06/06/2018, sem que, até a presente data, tenha sido formada sua culpa, restando evidente, no seu entender, o constrangimento ilegal sofrido pelo coacto.

Aduz que “
em se tratando de medidas cautelares de natureza pessoal, é preciso considerar que a sua decretação condiciona-se à análise dos princípios da necessidade e adequação, consagrados no artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, dos pressupostos consubstanciados no fumus comissi delict e no periculum libertatis, além dos requisitos previstos no art. 313 do Estatuto Processual Penal
”.

Menciona, ainda, o julgamento do
habeas corpus
nº 0802965-87.2019.8.14.0000, de minha relatoria e referente ao mesmo feito originário, em que, na data 06/05/2019, esta e. Seção de Direito Penal, reconhecendo o excesso de prazo na instrução processual, concedeu, à unanimidade, a ordem, substituindo a prisão do corréu Alexandre Eurico Flores por medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Desembargadora Vânia Lucia Silveira, todavia, ante o seu afastamento funcional temporário, foram encaminhados ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual indeferiu a tutela de urgência reclamada,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem ao gabinete da Desembargadora Relatora Originária, no termos do art. 112 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº
3.147.189).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
writ
.

O feito retornou concluso ao gabinete da Desembargadora Vânia Lucia Silveira, que determinou sua redistribuição a minha relatoria, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0802965-87.2019.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Reconhecida a prevenção indicada, passo ao exame do mérito do
writ
, assentando, desde logo, a
procedência dos argumentos deduzidos na impetração,
pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, faz-se necessário reproduzir trechos do acórdão de minha relatoria (
HC
nº 0802965-87.2019.8.14.0000, impetrado em favor do corréu Alexandre Eurico Flores), que reconheceu haver – há mais de 01 ano – excesso de prazo no andamento da instrução processual (ação penal nº 0004547-39.2018.8.14.0050):

“Adianto, desde já, que a presente ordem deve ser concedida.

Explico.

Como de conhecimento geral, o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta elementos e circunstâncias do caso concreto.

Assim, o excesso de lapso temporal somente há de ser reconhecido como caracterizador de coação ilegal quando for injustificável, sendo este o caso dos autos.

Após analisar as assertivas feitas pelo impetrante e os documentos que instruem os autos, aliado aos esclarecimentos feitos pela autoridade inquinada coatora, constato, sem sombra de dúvidas, a existência de demora injustificada no trâmite processual.

Veja-se.

Registro que a prisão do coacto foi efetivada no dia 05/06/2018, com a homologação do flagrante delito e decretação da custódia preventiva em 06/06/2018, sob o fundamento de conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo a denúncia sido recebida em 13/09/2018, ocasião em que foi determinada a citação dos réus.

Posteriormente, mais precisamente em 18/10/2018, foi deferida a transferência de estabelecimento penal à corréu. O paciente formalizou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo a quo, ora inquinado juízo coator, em 25/02/2019, pleito indeferido apenas em 04/04/2019, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão dos acusados. Antes, no entanto, cumpre registrar que não se desconhece que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Nesse passo, dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI). Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal. Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime de insculpido art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos. É consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar é norteada pela cláusula rebus sic stantibus, isto é, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise. Por sua vez, os documentos acostados aos pedidos, visando comprovar as circunstâncias favoráveis aos acusados, não garantem por si só a revogação da prisão preventiva. (...) A par disso, a periculosidade dos acusados resta patente, sendo cristalina a grave ofensividade a paz social, rezando a jurisprudência o quanto segue: (...) Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ALEXANDRE EURICO FLORES e LUIZ FERNANDO RIBEIRO MASCARENHAS (conhecido também como RAFAEL DE CARVALHO LIMA), uma vez que subsistem os requisitos para tanto. Intimem-se. Ciência pessoal ao M.P. Demais expedientes necessários. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO PARA AS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. Santana do Araguaia/PA, 04 de abril de 2019. CHARBEL ABDON HABER JEHA - Juiz de Direito”.

Através da análise do histórico do trâmite processual, no meu entender, impõe-se constatar que a delonga se revela desarrazoada, considerando que a prisão se deu em 05/06/2018, que a denúncia foi recebida apenas em 13/09/2018, bem como que até a presente data sequer foi designada data para realização de audiência de instrução e julgamento.

Torna-se oportuno ressaltar, ainda, que a mora no andamento processual, no caso dos autos, se configuras injustificada, pois não se trata de feito complexo, com pluralidade de delitos e réus, mas sim de ação penal que envolve apenas 02 acusados, presos em flagrante delito, na posse da res furtiva, que foram reconhecidos pelas vítimas, estando o coacto privado de sua liberdade há exatos 11 meses, sem que se tenha previsão de data em que ocorrerá a audiência de instrução processual, com seu interrogatório.

Nesse contexto, está evidente o excesso de prazo para a entrega da prestação jurisdicional, bem como que não está comprovado nos autos que sua liberdade põe em risco a ordem pública.

Assim, embora de conhecimento geral que a constatação do excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, pautada no princípio da razoável duração do processo,
na presente hipótese mostra-se evidente a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque transcorridos 11 (onze) meses desde a prisão do paciente, sem sequer ter sido designada data para audiência de oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

Diante do exposto, em observância às peculiaridades do caso concreto, entendo que há, na espécie, evidente excesso de prazo, não atribuível à defesa, gerando constrangimento ilegal passível de ser corrigido pelo remédio heroico, e a revogação da prisão do paciente é medida que se impõe.

No mesmo sentido, é a decisão firmada por esta Corte de Justiça, em voto da lavra do Desembargador Ronaldo Marques Valle, proveniente da mesma Comarca que o ora se julga, in verbis:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO APARELHO ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Assim, a complexidade do feito, o grande número de acusados, a necessidade de expedição de precatórias pode justificar uma maior delonga processual. 2. No caso dos autos, o paciente se encontra encarcerado há aproximadamente um ano (preso em 24/03/2017), sendo ele o único denunciado e não foram apontadas particularidades a justificar a maior demora na instrução. Ressalte-se ainda, que o mesmo sequer foi ouvido em juízo, e a audiência para oitiva das testemunhas de acusação foi redesignada para o mês de julho, sem que a defesa tenha contribuído para tal retardo. 3. Entendo que resta cabível e proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, correspondentes a: a) Comparecer a cada 15 dias no Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia, vez que não apresentou nos autos nenhum comprovante de residência no Distrito da Culpa; b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, durante a semana das 22h (vinte e duas horas) às 6h (seis horas), e, nos finais de semana e feriados, das 20h (vinte horas) até às 6h (seis horas). 4. ORDEM CONCEDIDA, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME”. (473529, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-13).

Outrossim, destaco que, demonstrado o excesso desarrazoado que justifica a concessão de liberdade ao coacto, entendo que, nos termos do artigo 282 do CPP, há necessidade de se substituir à segregação preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, IV e V do Código de Processo Penal, por se revelar proporcional e adequado à espécie, devendo o paciente cumprir as seguintes condições, sem prejuízo da decretação de outras pelo juízo de primeiro grau, sob pena de novamente ser decretada sua prisão pelo descumprimento: a) Comparecer a cada 30 dias no Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia; b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; c) Recolhimento domiciliar no período noturno, durante a semana das 22h (vinte e duas horas) às 6h (seis horas), e, nos finais de semana e feriados, das 20h (vinte horas) até às 6h (seis horas). Pelo exposto, peço vênia ao parecer ministerial, para conceder a ordem de habeas corpus, em favor do paciente Alexandre Eurico Flores, colocando-o imediatamente em liberdade, além de impor-lhe as medidas cautelares previstas no artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal (Lei 12.403/11), sem prejuízo de serem fixadas outras que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, salvo fiança
”. (grifei).

Como dito, há mais de 01 ano reconheci a existência de excesso de prazo na prisão do corréu Alexandre Eurico Flores, o qual foi preso – e essa me parece se tratar de questão fundamental – na mesma data (06/06/2018) do paciente Fernando Ribeiro Mascarenhas.

Desse modo e com muito mais razão –
percorridos, agora, mais de 02 anos desde a prisão do paciente e, repito, mais de 01 ano do
decisum
que reconheceu o excesso do lapso temporal na prisão de codenunciado
,
ainda sem a conclusão da instrução criminal
– está patente o constrangimento ilegal a que se encontra submetido o coacto, ante a duração excessiva de sua custódia preventiva.

Como tenho ressaltado em julgados anteriores, o tempo do processo tem as suas balizas no disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República,
sendo evidentemente afrontosa a essa garantia fundamental a tramitação do processo que
, como no caso,
ultrapassa a proporcionalidade entre o tempo necessário à instrução
, tendo em conta as reais dificuldades inerentes aos fatos a serem apurados,
e a notória e irrazoável demora para sua conclusão
.

Nesse caminhar, evidenciando ainda mais a ilegalidade da custódia preventiva, em reforço a tudo que já foi dito quando da concessão da ordem acima reproduzida (
HC
nº 0802965-87.2019.8.14.0000), impõe destacar, neste momento, a falta de motivação adequada do decreto constritivo, eis que o Juízo
a quo
se limitou a justificar a prisão do paciente apenas na “conveniência da instrução criminal” e na “garantia da aplicação da lei penal”,
sem qualquer exposição concreta do modo de agir dos envolvidos durante o ilícito, apto a revelar um efetivo risco ao trâmite processual ou até mesmo uma periculosidade real acima da média, que tornasse necessária a custódia para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, cito,
verbi gratia
, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça, que bem alinham a matéria em exame:

“
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
.
SUPOSTA INTIMIDAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO E ATIVIDADE LÍCITA. ARGUMENTO INSUFICIENTE.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1.
A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP
), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.
3.
No caso, não há a indicação de nenhum elemento concreto que justifique a necessidade da custódia cautelar, notadamente porque foi ressaltada somente a gravidade abstrata do crime de roubo, bem como foi apresentada a justificativa genérica de necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, que digam respeito às próprias elementares do tipo penal, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do Agente, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos. 5. Cabe também ressaltar que o argumento de que o Paciente não comprovou endereço fixo e trabalho lícito não pode ser considerado suficiente para a decretação da medida extrema. Ademais, não foi consignada fundamentação concreta de que o Acusado estaria intimidando ou constrangendo as vítimas ou testemunhas.
6. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.” (STJ - HC: 533233 RJ 2019/0274987-6, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/10/2019 - destaquei)

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS SOBRE A GRAVIDADE DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
A gravidade dos delitos, por si só, é insuficiente para a prisão antecipada, quando não acompanhada de dados concretos sobre o
modus operandi
ou sobre a periculosidade dos acusados, o risco concreto de fuga ou de reiteração criminosa ou, ainda, a possibilidade objetiva de influenciar negativamente o andamento da instrução criminal.
3.
No caso, a prisão preventiva do agravado foi decretada sem que fossem apontados dados concretos, à luz do art.
312
do
Código de Processo Penal
, a respaldar a medida extrema.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
"(AgRg no HC 386.768⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22⁄08⁄2017, DJe de 31⁄08⁄2017 - negritei)

Outrossim, chamo a atenção para a informação contida na decisão do dia 18/10/2018, ocasião em que o magistrado de 1º grau salienta já ter havido, inclusive, o interrogatório do paciente na comarca de Palmas/TO, local em que, após autorização dada pela autoridade inquinada coatora, passou a cumprir a prisão cautelar, sob a fundamentação de que “
no caso, estaria permitindo ao reeducando melhor ressocialização, na medida em que garantido seu direito assistência familiar
”.

Desse modo, mantendo a coerência com o decidido no
habeas corpus
nº 0802965-87.2019.8.14.0000, valendo-me dos postulados da
adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal,
entendo necessário substituir a segregação preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas à prisão, que, no caso, devem ser fixadas pelo juízo de 1º grau – que não poderá desconsiderar, na imposição, o fato do coacto residir no Estado do Tocantis/PA.

Por todo o exposto, dada a evidência da coação ilegal suportada pelo paciente, data vênia ao parecer lavrado pelo
custos legis,
concedo a ordem, para - se por
al
não estiver preso - substituir a prisão preventiva do coacto por outras medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2020